Tribunal: TJDFT
Processo: 0744857-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0744857-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SS BRASILIA COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA, GUILHERME SILVA LOPES NEVES D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Banco do Brasil pretende a reforma da decisão proferida pelo MM Juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que indeferiu os pedidos de expedição de ofício à SUSEP e à CNSeg. Em suas razões, o agravante discorre sobre a possibilidade de envio de ofício à SUSEP e à CNSeg com o intuito de obter informações sobre a existência de bens pertencentes à devedora. Alega que, no caso, foram esgotados todos os meios ordinários para localização de bens. Assevera que o perigo de dano irreparável emerge da possibilidade de arquivamento e extinção do processo, em decorrência da consumação da prescrição intercorrente. Liminarmente, requer a concessão da antecipação de tutela para determinar o envio de ofício à SUSEP e CNSeg. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em uma primeira análise, não se vislumbra a probabilidade do direito, eis que a SUSEP e a CNSeg, ao que parece, não se prestam a fornecer informações genéricas acerca de eventuais bens ou ativos patrimoniais passíveis de constrição. Ademais, os fundos de previdência privada operados por entidades abertas de previdência complementar transitam pelo sistema bancário e são alcançados pelo Sisbajud, sendo desnecessário o envio do ofício à Susep e à CNEG. Com efeito, não demonstrada a probabilidade do direito, mostra-se desnecessária a análise quanto ao outro requisito, atinente ao perigo de dano irreparável. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator